Tribunal: TJMT
Processo: 0013708-98.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0013708-98.2018.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAN CARLO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 19.611.241/0001-03 (APELANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), DANIELA TERESA CORTI DI RETORBIDO E DI CASTEL SAN VITALE DEL - CPF: 021.814.598-51 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DESCARGA ELÉTRICA
COM RESULTADO MORTE DO FUNCIONÁRIO DA FAZENDA APELANTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA NO CASO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TENTATIVA DE EFETUAR OS REPAROS NA REDE ELÉTRICA SEM O MÍNIMO DE CONHECIMENTO E SEGURANÇA TÉCNICA – SENTENÇA CONFIRAMDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

2 – Na hipótese, é certo que a vítima faleceu, primeiro, em razão da descarga elétrica e, segundo, porque foi lançada do ponto mais alto da escada e se chocou com a cabeça contra a carroceria do veículo que utilizava para apoiar a escada. No entanto, a descarga elétrica somente ocorreu porque a vítima, por sua própria conta e risco, decidiu efetuar o reparo elétrico sem o menor conhecimento, preparo e, principalmente, sem a segurança mínima para lidar com rede de alta tensão, atraindo exclusivamente para si a responsabilidade do evento fatal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
San Carlo Agropecuária Ltda. – Me (Fazenda São Carlos)
, representada por sua sócia proprietária
Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale Delle Carpinete
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, ficando os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante busca o reconhecimento da culpa da Apelada pelo óbito do funcionário
Paulo Manoel de Oliveira
, ocorrido em 30/10/2015 dentro das dependências da Fazenda São Carlos, quando tentava manipular equipamento elétrico de alta tensão.

De acordo com a Apelante, o manejo da demanda tem como escopo a reparação material na ordem de R$ 149.794,57 (cento e quarenta e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) decorrentes do pagamento de indenizações e verbas trabalhistas para os familiares do falecido, além de honorários contratuais de advogado, uma vez que, no seu entender, há provas do nexo de causalidade entre a má prestação dos serviços oferecidos pela Apelada e os danos materiais sofridos pela responsável da Fazenda São Carlos.

A proprietária da fazenda esclareceu que parte da sua propriedade se sujeita à faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, fato que, por si só, impede de expandir o agronegócio, pois quaisquer anomalias ligadas a tais atividades e que ocasionem danos à rede elétrica recairiam sob a sua responsabilidade enquanto produtora rural. Lado outro, diz que a falta de manutenção e zelo na passagem da rede elétrica, aí incluídos os meios para evitar descargas elétricas, é de inteira responsabilidade (objetiva) da Concessionária Pública.

Assevera que o cabo de energia de alta tensão rompera em virtude de temporal caindo por cima do cabo de baixa tensão que alimenta a rede elétrica da fazenda, provocando a imediata queda da energia local. Disse que este fato fora imediatamente reportado à empresa Apelada, que não tomou providências para solucionar o problema em tempo hábil, vindo a comparecer na fazenda no dia seguinte, depois que o funcionário
Paulo Manoel
faleceu tentando acionar o disjuntou da rede elétrica da fazenda, e acabou recebendo a descarga de alta voltagem quando estava do pico da escada.

Sustenta, também, que há evidências firmes da má prestação dos serviços e que está jungido à falta de manutenção da rede, pouco importando se a vítima colocou a sua vida em risco ao tentar resolver o problema da queda de energia local.

Alegou que o laudo pericial apontou no Tópico 5.3 “Do exame perinecroscópio” que o cadáver da vítima apresentava queimaduras de 1o e 2o graus em diversas regiões do corpo, além de o Tópico 7.0 “Risco de choque elétrico” indicar que a vítima faleceu em virtude de sua queda da escada que estava na traseira de uma caminhonete e apoiada ao poste, em decorrência de choque elétrico.

Defende, à luz da responsabilidade objetiva, que “
(...) a queda da vítima ocorreu exclusivamente em virtude da descarga elétrica que o de cujus sofreu, não havendo desconexão do fato danoso ao evento morte (...) o que inevitavelmente conduz à sua exclusiva responsabilidade pelo fato (...)
”. Nessa perspectiva, rechaçou a tese de culpa exclusiva da vítima.

Com suporte nesses argumentos, a Apelante busca a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja integralmente acolhido, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 106657970.

É o que importa relatar.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS, OAB MT 14796-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR, OAB/PB 11591-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Segundo a narrativa inicial, a
Fazenda São Carlos
está localizada na zona rural de Barra do Garças e abriga 02 (duas) linhas de servidão de passagem elétrica implantadas desde a época da CEMAT, atualmente administrada pela Apelada, a qual sempre foi a responsável pela sua manutenção e cuidado.

Prossegue dizendo que a vítima
Paulo Manoel de Oliveira

era funcionário antigo da fazenda, contando com 30 (trinta) anos de serviços prestados e exercia a função de gerente. Asseverou que, em 29/10/2015, o cabo de alta tensão se rompera em virtude de temporal e caiu por cima do cabo de baixa tensão que fica próximo ao lugar denominado Retiro São Bernardo, destinado à moradia de alguns funcionários da Apelante, provocando a imediata queda da energia de toda a fazenda.

Continua relatando que, imediatamente após o evento, a vítima manteve contato com prepostos da Apelada para o conserto do problema; todavia, não obteve resposta, e para evitar mal maior, a vítima resolveu desligar todas as redes internas, tendo laborado até o anoitecer. Narra que, no dia seguinte (
30/10/2015
), a vítima tentou novo contato com a equipe da Apelada; contudo, como já havia se passado 24 horas sem solução, o gerente da fazenda resolveu conferir toda a extensão elétrica, quando notou que uma chave (ou disjuntor “elo”) que fica instalada num poste estava desligada.

Por decisão própria, por volta das 09h da manhã, a vítima resolveu utilizar uma escada apoiada na carroceria de uma caminhonete para acionar o dispositivo do circuito elétrico sem qualquer equipamento de segurança, vindo a receber uma descarga de alta voltagem que o arremessou da escada, provocando a sua morte, já que bateu a cabeça contra a carroceria do veículo.

Diante desse episódio (óbito do funcionário da Apelante), a responsável pela fazenda foi chamada para responder as seguintes ações:
(i)
Ação de Indenização no 0001685-41.2016.5.23.0036, no 0001687-11.2016.5.23.0026, no 0001682-86.2016.5.23.0026, ajuizadas pelas herdeiras do
de cujus
perante a Justiça do Trabalho;
(ii)
Reclamação Trabalhista no 0000242-21.2017.5.23.0026 proposta pelo Espólio e
(iii)
Ação Civil Pública no 0000718-59.2017.23.0026 aforada pelo Ministério Público do Trabalho.

Conforme Certidão emitida pela Vara do Trabalho, a Apelante celebrou acordo em todos os processos trabalhistas (Reclamação e Indenizatórias), e obrigou-se a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as herdeiras da vítima, cujo montante foi quitado.

Relativamente à Ação Civil Pública no 0000718-59.2017.23.0026, a Apelante disse que foi obrigada a adotar diversas providências de segurança do trabalho, sob pena de multa. A Apelante também juntou o recibo de pagamento de honorários contratuais no valor de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais) para a sua defesa judicial e administrativa na Justiça Laboral.

Com a inicial desta indenizatória a Apelante trouxe vários documentos produzidos na esfera trabalhista, dentre eles, a
Análise do Acidente de Trabalho
, no qual constam algumas informações importantes sobre o evento, sendo relevante descrever as seguintes: o local do acidente se deu no Retiro São Bernardo, distante da sede cerca de 06 km, foram entrevistados o proprietário da fazenda
Mário Buri
, além da esposa do falecido
Maria Teixeira Gomes
, o eletricista contratado
João Bosco Nery
, e os empregados da fazenda
Paulina Scavazini da Silva Oliveira
e
Francisco Laércio Teixeira Gomes
, bem como que a causa da morte foi “
queda em ou de escadas de mão
”, tendo sido atingida a “
cabeça
” com a lesão “
traumatismo crânio encefálico
”.

Continua o documento produzido pela Justiça Trabalhista explicitando que não houve testemunha presencial, com exceção de outro funcionário da fazenda que teve o contrato rescindido no dia da inspeção da Auditoria Fiscal. Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto da análise dos peritos trabalhistas:

“(...) o poste de energia elétrica localizava-se em local aberto, à beira do final da estrada de chão. Nas proximidades do poste, havia um curral construído em madeiras; já a casa dos empregados ficava um pouco mais distante, (...).

Segundo informações do exame pericial da POLITEC, junto ao poste de energia do acidente fora encontrada uma escada apoiada em cima da carroceria de um veículo, a qual permitia o acesso do trabalhador à chave fusível do posto.
Consoante afirma o laudo pericial, o óbito ocorreu em razão de um choque elétrico decorrente do contato do trabalhador com a energia de alta tensão, que provocou a queda deste em cima do veículo
” (sem destaques no original).

A Certidão de Óbito da vítima descreve como causa da morte: traumatismo crânio encefálico e choque elétrico, corroborado pelo laudo da Gerência Regional de Criminalística, subscrito pelo perito criminal Paulo Gustavo Thomas.

Ao final de todo o arrazoado inicial, a Apelante pede a condenação da Apelada à reparação por danos materiais no montante de R$ 149.794,57 (cento e quarenta e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), alusivos ao pagamento de indenizações e verbas trabalhistas para os familiares do falecido, além de honorários contratuais de advogado, já acrescido de correção e juros.

A tentativa de autocomposição foi infrutífera (Termo ID 106657950 – pág. 87).

Citada, a Apelada apresentou defesa suscitando, em preliminar, a inépcia da inicial. No tocante ao pedido de reembolso dos danos pagos na esfera laboral, a Apelada arguiu a sua impossibilidade porque não participou da Reclamação Trabalhista enquanto assistente litisconsorcial.

A Concessionária asseverou que a Apelante não foi condenada judicialmente ao pagamento de danos, pois o que ocorreu fora a homologação, por sentença, de acordo celebrado entre a Apelante e as herdeiras do funcionário falecido, não tendo sido analisada de quem foi a culpa pelo sinistro.

Quanto ao ponto nodal desta lide – responsabilidade civil pelo evento morte – a Apelada sustentou que não há nexo causal entre a sua conduta, na condição de responsável pelas linhas de transmissão de energia de alta tensão, e o óbito do empregado/gerente da fazenda, uma vez que este assumiu, sozinho, o risco de manobrar equipamento de alta voltagem sem a menor preocupação de utilizar equipamento de segurança e sem o conhecimento técnico mínimo para o que pretendia fazer. Em síntese, suscitou culpa exclusiva da vítima!

No caso de superada a tese principal, pediu seja reconhecida a culpa da própria empregadora/Apelante, que não tomou os cuidados necessários para evitar que o seu funcionário manobrasse rede de alta tensão sem treinamento e experiência.

Ainda em tese alternativa, a Apelada suscitou a ocorrência de força maior (tempestade), já que as descargas elétricas oriundas da forte chuva provocaram o rompimento de um isolador que fica no pilar da rede de alta tensão, ocasionando o contato do cabo com a rede doméstica da fazenda, de maneira que todos os residentes da Fazenda San Carlo deveriam aguardar a chegada dos agentes públicos para o reparo com toda a segurança necessária. No mais, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços elétricos e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

No decorrer da instrução, foi deferida a prova oral, tendo sido colhido apenas o depoimento pessoal da representante legal da Apelante, Sra.
Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale Delle Carpinete.

Apresentados os memoriais, foi prolatada a sentença de improcedência do pedido autoral.

Antes de iniciar o exame do caso em si, registro que, no intuito de expandir o serviço de energia elétrica, o Poder Público tem feito esforços para ampliar a malha com a construção de novas linhas de transmissão e distribuição do serviço, o que tem mitigado o direito de propriedade dos particulares por meio da servidão administrativa.

O esclarecimento acima serve para relembrar que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. Essa é a exegese do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

Com efeito, nosso ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Dito em linhas mais claras, a vítima deve comprovar tão somente o dano, a conduta e o nexo causal, ficando dispensada da prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público; esta, por sua vez, deve demonstrar a culpa, total ou parcial, do lesado para a ocorrência do evento danoso, hipótese em que se eximirá, integral ou parcialmente, da obrigação de reparar os danos oriundos do ato.

É esta a lição do professor Hely Lopes Meirelles, que abaixo transcrevo a parte que interessa:

“
O § 6o do artigo 37 da CF seguiu a linha traçada nas constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do direito público administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido como veremos a seguir. (...) O exame deste dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova da culpa no cometimento da lesão
.” (
in
Direito Administrativo Brasileiro. 20a edição. São Paulo: Editora Malheiros, p. 560).

Não custa lembrar que, segundo o artigo 22 do CDC, as Concessionárias de serviço público são obrigadas as fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

Ultrapassado o necessário intróito, depois de estudar o caso narrado em cotejo com as provas produzidas na fase da instrução, não tenho dúvidas em afirmar que há
culpa exclusiva

da vítima
.

Na hipótese, é inegável a ocorrência do dano consistente no óbito de
Paulo Manoel de Oliveira
que, consoante Certidão de Óbito, faleceu em virtude de traumatismo crânio encefálico e de choque elétrico. Aliás, a descarga elétrica recebida pela vitima é fato incontroverso, tanto que está corroborado pelo laudo da Gerência Regional de Criminalística, subscrito pelo perito criminal Paulo Gustavo Thomas. O ponto nodal ou controvertido é o elo de ligação entre a suposta conduta desidiosa da Concessionária Apelada e o óbito do ex-funcionário da Fazenda Apelante.

A partir do conjunto fático-probatório produzido na justiça do trabalho carreado para estes autos tanto pela Apelante quanto pela Apelada, servindo de prova emprestada, quem agiu de modo temerário, imprudente e impulsivo foi a própria vítima.

Com efeito, na época em que foi registrado o evento danoso (30/10/2015), em atendimento à ordem do Juiz Laboral, o Técnico de Segurança do Trabalho que atua em nome da Apelada, Sr. Eduardo Mendonça Ferreira, elaborou o Relatório de Acidente com População, tendo discorrido que:

“(...) Foi informada à comissão que estava no local que o gerente da propriedade,
a vítima da ocorrência, subiu na escada posicionada na estrutura e
fechou com a mão a chave de tensão nominal 13.800v
de propriedade da fazenda, no transformador de um retiro a que pensava que estava sem energia
. E que recebendo a descarga elétrica veio a cair de cabeça na carroceria da caminhonete que estava próximo da estrutura. Ele assumiu o risco de sua ação ignorando que a eletricidade não possui cor, sabor e sendo imperceptível à visão humana. (...)
”. (Relatório juntado no ID 106657956 págs. 12 a 38) (sem destaques no original).

Ora, é fácil perceber que o relatório apresentado pelo técnico da Apelada está corroborado pela narrativa da própria Apelante. Repisando o que foi dito na peça inicial, em 29/10/2015, caiu forte tempestade na região de Barra do Garças, provocando o rompimento de um isolador que fica no pilar da rede de alta tensão instalado na Fazenda San Carlo, cujo cabo de alta tensão entrou em contato com a rede doméstica e deu causa à queda do abastecimento de energia elétrica de toda a fazenda.

Ainda segundo a narrativa da Apelante, considerando que já havia transcorrido 24 horas sem solução pelos prepostos da Apelada, no dia seguinte (30/10/2015), o funcionário (falecido) resolveu acionar (com a mão) a chave ou disjuntor “elo” instalado no poste. Segundo laudo da POLITEC, foi encontrado no veículo utilizado pela vítima para apoiar a escada um par de luvas de segurança sem uso. Isto é, o ex-gerente da fazenda não fez uso do equipamento que, talvez, poderia evitar ou amenizar o mal maior.

Sobre esta particularidade, faço questão que comentar a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 0000718-59.2017.23.0026, ajuizada pelo Ministério Púbico do Trabalho em face da Apelante, na qual o Juiz do Trabalho fundamentou que há provas bastantes de que a Apelante não promoveu as medidas de proteção aos trabalhadores no tocante às instalações elétricas, mais precisamente o Sistema Elétrico de Potência, uma vez que não forneceu treinamento, não planejou e nem realizou as instalações elétricas em conformidade com o item 10.8 da NR-17 do Ministério do Trabalho, tampouco adotou medidas preventivas de controle de risco elétrico de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. (Sentença proferida em 14/11/2018). Saliento que não houve recurso da Apelante contra esta sentença.

É certo que a vítima faleceu, primeiro, em razão da descarga elétrica e, segundo, porque foi lançada do ponto mais alto da escada e bateu com a cabeça na carroceria do veículo que utilizava como apoio. No entanto, a descarga elétrica somente ocorreu porque a vítima, por sua própria conta e risco, decidiu efetuar o reparo elétrico sem o menor conhecimento, preparo e, principalmente, sem a segurança mínima para lidar com rede de alta tensão, atraindo exclusivamente para si a responsabilidade do evento fatal.

Ora, neste caso, está claro que foi a própria vítima quem se colocou em situação de risco ao tentar efetuar a manutenção da rede elétrica. Repito, o choque aconteceu porque o ex-gerente da fazenda “
fechou com a mão a chave de tensão nominal 13.800v”
,
inexistindo responsabilidade atribuível à Concessionária de Energia Elétrica.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS AUTORES EM SUPORTAR OS ENCARGOS PROCESSUAIS – DEFERIMENTO –ACIDENTE COM REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – MORTE DA VÍTIMA POR ELETROCUSSÃO – RÉ CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESCARGA ELÉTRICA OCASIONADA PELA COLISÃO DE VARA DE PESCA COM FIOS DE ALTA TENSÃO – CONSTRUÇÃO DO LAGO NO LOCAL DOS FATOS QUE CONTRIBUIU PARA A DIMINUIÇÃO DA ALTURA DA REDE ELÉTRICA ANTERIORMANTE IMPLANTADA – COMPRIMENTO DA VARA DE PESCA UTILIZADA PELA VÍTIMA QUE SUPERA À ALTURA REGULAMENTAR DE SEIS METROS DOS FIOS DE ALTA TENSÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA E O EVENTO LESIVO – RESPONSABILIDADE PELO DANO AFASTADA – MANUNTENÇA DA SENTENÇA – ANÁLISE DA LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC – HONORÁRIOS MAJORADOS.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
(
TJPR - 8a C. Cível - 0003807-20.2008.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 23.03.2020
).

De tudo o que foi exposto e fundamentado, em que pese aos fatos narrados tenham resultado no óbito da vítima, é de rigor a confirmação da sentença, já que a Apelada não é a responsável pelo episódio fatal, por estar comprovadamente configurada a excludente de responsabilidade no caso concreto.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL RABAIOLI RAMOS, OAB MT 14796-O.

Excelência, só uma questão de fato.

Essa questão pode fazer muita diferença, porque no voto da desembargadora está equivocada, com todo respeito.

A Desembargadora Relatora menciona que a empresa apresentou laudo, esse laudo veio no dia da instrução, e esse laudo foi unilateral. E não é um laudo, é um relatório da empresa unilateral, em que diz que ele atuou com as mãos, mas não foi com as mãos, foi com a vara. No laudo da POLITEC diz que ele utilizou a vara, e foi com as mãos, ou seja, que não usou as luvas que estavam na caminhonete.

O segundo ponto, é que a empresa é microempresa, não atua na rede elétrica, não era rede de alta tensão, era rede doméstica da fazenda. A rede de alta tensão estava com o cabo rompido sob a rede doméstica, por isso que alta tensão estava passando.

O terceiro ponto, é que o juiz trabalhista estava dizendo que a empresa não dá treinamento na rede elétrica, porque não tem quem trabalha com rede elétrica lá, é fazenda.

É só isso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

A ilustre Desembargadora Relatora conheceu e desproveu o recurso, seguida pelo eminente Desembargador João Ferreira Filho.

Estou de pleno acordo com os votos precedentes, sem sopesar se a morte foi decorrente de choque elétrico ou queda, porque a questão resume-se no art. 186 do Código Civil que diz: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

Quem cometeu ato ilícito? A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia? Entendo que não.

A San Carlo Agropecuária Ltda. – Me (Fazenda São Carlos), representada por sua sócia proprietária Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale Delle Carpinete
cometeu ato ilícito
ao permitir, mesmo que cumprindo ou não ordem, que um funcionário não habilitado, uma vez que era o gerente da fazenda, mexesse na rede elétrica, sob tudo nessas condições, em que existia uma queda da rede de 13.800v na rede doméstica.

Portanto, se houve negligência ou imprudência foi da San Carlo Agropecuária Ltda. – Me (Fazenda São Carlos), que autorizou um funcionário não habilitado mexer na rede elétrica.

Não verifico qualquer nexo de causalidade entre ato da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia e aquele acontecimento fatídico, e para mim, isso é o bastante.

Devemos trazer o fato a uma realidade factual, que no caso, é uma pessoa não habilitada, com autorização expressa ou tácita da empresa, mexer na rede elétrica, de tal modo à empresa deve responder, tanto é verdade, que assumiu o risco perante a Justiça do Trabalho.

Penso que seria uma incongruência assumir o risco na Justiça do Trabalho e mais tarde pleitear essa indenização.

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022